Tribunal: TJES
Processo: 0002209-72.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002209-72.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KEZIA CRISTINA SILVA CRISPIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
C/C ARTIGO 40, INCISOS IV E VI,
DA LEI Nº 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE. MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL.
CONCESSÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
ALTERAÇÃO
DA FRAÇÃO DE AUMENTO
REFERENTE À
MAJORANTE DE
PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
In casu
, não restou comprovada a nulidade das provas obtidas, uma vez que a busca no domicílio decorreu do fato de os policiais militares terem visualizaram, em via pública, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo os indivíduos, em flagrante delito, corrido para a residência na qual ocorreu a apreensão de todo o material ilícito, razão pela qual verifica-se que existiam fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na residência, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais visualizaram a prática de crime. Ainda, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais militares, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência. Logo, não comprovada qualquer nulidade nas provas utilizadas para a condenação da apelante, essa deve ser mantida, não sendo caso de absolvição da recorrente sob alegação de nulidade de provas. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena, não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto às consequências do crime (“o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários”), a fim de majorar a pena-base, devendo, contudo, manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto às circunstâncias do delito (envolvimento de adolescente na infração). 3. Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão.
In casu,
além da quantidade e variedade das drogas apreendidas, houve também apreensão de diversos materiais para embalar drogas, além de farto material bélico, o que demonstram a dedicação da apelante a atividades criminosas. Ademais, o fato de a acusada estar praticando o crime de tráfico de drogas em concurso de agentes evidencia que se dedica a atividades criminosas, diante da maior organização e estruturação na conduta delituosa, além de tornar a ação ainda mais reprovável e, certamente, aumentar o poder de comércio e disseminação dos entorpecentes. Logo, demonstrada a dedicação a apelante a atividades criminosas, inviável a concessão da benesse. 4. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, em patamar superior ao mínimo legal exige motivação concreta, o que foi feito pelo magistrado sentenciante, que aplicou a fração de aumento em 1/3 (um terço) em razão da apreensão de submetralhadora e colete balístico, além de se destacar a apreensão de outros armamentos, como garrucha e diversas munições em diferentes calibres. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Kezia Cristina Silva Crispim
,
inconformad
a
com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
3
ª Vara Criminal
de
Cariacica
,
às fls.
421/432
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]

na tarde de 17 de fevereiro de 2021, por volta das 17h34min, durante policiamento preventivo na Rua Nestor Vieira, no bairro Dom Bosco, neste município e comarca, no local denominado como “Buraco do Sapo, conhecido pelo intenso tráfico de drogas”, Policiais Militares avistaram o denunciado Gabriel Antônio
d
e Lima Pereira e o adolescente Ulison Coutinho Rosa – 14 anos de idade – em atitudes suspeitas, ambos portando armas de fogo, momento em que estes, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam fuga imediata do local e adentraram em uma residência próxima já conhecida pela Policia Militar por ser a base do tráfico de drogas daquela região
[...].

Versam os autos que os referidos Policiais conseguiram abordá-los no imóvel supracitado, logrando êxito ao localizar na posse do denunciado
Gabriel

01 (uma) garrucha, calibre .38, de fabricação caseira e 09 (nove) munições intactas do mesmo calibre
, ao passo que com Ulison fora constatado que este portava
01 (um) simulacro de arma de fogo (tipo pistola)
e que ele havia escondido o objeto dentro de um forno.

Ato contínuo, os Policiais Militares escutaram barulhos vindo de um outro cômodo da residência, de modo que ao adentrarem no aludido recinto visualizaram a denuncianda
Cristiele Resende de Carvalho
tentando arremessar
01 (uma) submetralhadora, calibre. 380 ACP, de fabricação caseira, com 09 (nove) munições pela janela
, momento em que a detiveram ainda no local.

Na ocasião, ao realizarem buscas no cômodo, os Policiais encontraram
150g (cento e cinquenta gramas) de maconha prontas para serem embaladas e preparadas para venda, uma sacola contendo 45 (quarenta e cinco) 'pinos de cocaína”, 33 (trinta e três) “pedras de crack”, 72 (setenta e duas) “buchas de maconha”, além da quantia de R$ 876,90 (oitocentos e setenta e seis reais e noventa centavos) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) capa de colete balístico, 02 (dois) aparelhos celulares das marcas “Samsung” e “Motorola”, 02 (duas) facas e material para embalar as drogas apreendidas.

Infere-se que em outro cômodo da residência, os Policiais localizaram a também denuncianda Kezia Cristina Silva Crispim e o adolescente Antônio Breda de Carvalho Neto – 15 anos de idade e filho de Cristiele -, tendo estes informado na oportunidade que estavam encarregados de cortar e preparar as drogas a fim de “abastecer a boca”.

Consta que os Policiais Militares averiguaram a denuncianda Cristiele Resende de Carvalho era a responsável por gerenciar o tráfico de drogas no local.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que os denunciados mantinham em depósito e preparavam as substâncias entorpecentes apreendidas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e que estas eram destinadas à mercancia, restando evidente que os adolescentes Ulison Coutinho Rosa e Antonio Breda de Carvalho Neto estavam envolvidos na prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, verifica-se que a denuncianda possuía a submetralhadora de fabricação caseira apreendida em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de posse, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM). [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
a
apelante,
junto a dois corréus,
nas sanções do
artigo 33,
caput
,

c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos
da Lei nº 11.343/06,
à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
,
e pagamento de

666
(
seiscentos e sessenta e seis
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
de fls. 462/480 dos autos físicos
, a defesa fundamenta que não houve comprovação de consentimento válido para o
ingresso
no domicílio da acusada, requer
endo, assim, o
reconhecimento da ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, a reforma da sentença,
para absolver a apelante. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência da fundamentação;
a concessão do benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar redutor máximo
; a redução da pena decorrente da confissão espontânea e da menoridade relativa em, pelo menos, dois anos, admitindo-se a hipótese de a pena atingir patamar abaixo do mínimo legal;
bem como a fixação das
causas de aumento de pena (artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06) no limite mínimo (um sexto),
com a consequente
readequação do regime inicial para cumprimento de pena.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório, fundamentado na invalidade das provas obtidas nos presentes autos em razão de suposta ilegalidade decorrente de violação de domicílio pelos policiais militares.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...]

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes no sentido de que, ao realizarem patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram dois indivíduos que, ao
notarem a presença d
a Polícia, começaram a correr, sendo que ao menos um deles se encontrava na posse de objeto identificado como arma de fogo. Vejamos:

MARLON FERREIRA MAGRI (PMES),
devidamente qualificado nos autos. Prestou o compromisso legal. Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que se recorda dos fatos narrados na denúncia;
que estava fazendo patrulhamento na região indicada na denúncia, conhecida como buraco do sapo local de intenso tráfico de drogas; que avistaram 2 (duas) pessoas os quais ao avistarem a polícia começaram a correr; que deram voz de parada a ambos entretanto não obedeceram, continuando a empreender fuga; que adentraram em uma residência, residência esta já conhecida pela polícia visto que a cerca de 1 mês atrás o depoente participou de uma apreensão no local, referente a droga, munições e dinheiro; que assim iniciaram a perseguição as duas pessoas e também entraram na residência a qual fica em frente a uma escadaria existente no local; que no momento que ambas pessoas corriam estavam com algo em mãos objeto identificado como arma de fogo; que não se recorda se ambos estavam armados ou apenas um deles; que realizou a abordagem dessas duas pessoas na residência; que não recorda se o objeto que aparentava ser arma de fogo foi apreendido na residência, se recordando que na ocorrência foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma delas metralhadora e um simulacro;
que a casa era pequena e quando entrou na residência visualizou uma quantidade de drogas, acreditando ser maconha e uma outra que acha, mas não tem certeza, ser da espécie crack; que tais drogas já estavam embaladas sendo que havia ainda uma certa quantidade para ser embalada; que quando adentrou na residência se recorda que uma mulher tentou dispensar pela janela uma metralhadora, entretanto foi impedida pelos policias; que a metralhadora estava municiada, sendo capaz de ofender a integridade de outrem; que também havia na residência um menor de idade que o depoente sabe que é filho da então gerente do tráfico de drogas local sendo acusada a CRISTIELE; que foi o depoente que procedeu a prisão tempos antes dos fatos em apuração do companheiro da acusada CRISTIELE nesta mesma casa; que não se recorda o nome dele neste momento tendo indicado a qualificação do mesmo na ocorrência; que com a prisão do companheiro da CRISTIELE, essa passou a assumir a função de gerente do tráfico de drogas local; que a ocorrência foi muito complicada visto que os envolvidos resistiram a prisão e populares chegaram ao local assim no momento nenhum dos acusados nada falou sobre as armas e as drogas; que a acusada KESIA estava também dentro da casa e o depoente acredita que mesma é namorada do filho menor da acusada CRISTIELE; que não se recorda o local onde estavam as drogas nem mesmo a quantidade das mesmas; que as demais armas apreendidas também estava municiada e eram capaz de ofender a integridade de outrem; que também se recorda que foram apreendido no local quantia em dinheiro entretanto não se recorda se foram apreendido outros objetos; que como já havia drogas preparadas para o comércio, bem como uma quantidade a ser preparada para tal fim, depoente acredita que também existia material para embalo no local entretanto não pode afirmar; que não se recorda do acusado GABRIEL devido ao número de pessoas envolvidas em ocorrências naquela localidade; que em relação a acusada KESIA tem a dizer que a mesma já era conhecida do depoente, por acreditar que ela namorava com o filho da acusada CRISTIELE já tendo visto KESIA naquela localidade algumas vezes;
que a casa onde os acusados foram abordados tem localização estratégica ficando em uma descida que dá acesso a uma escadaria, assim sempre que acabavam as drogas os traficantes iam até tal residência pegar droga para reabastecer a boca local, assim sempre via as acusadas CRISTIELE e KESIA nas proximidades da escadaria;
que as vezes que abordou ambas acusada nada foi encontrado com as mesmas; que confirma o depoimento de fls. 10/11; que a casa tem dois andares sendo que no primeiro andar reside uma pessoa não envolvida nos fatos em apuração, sendo que os fatos se deram no segundo andar, por onde se têm acesso através de uma escada lateral e pelos fundos.. Dada a palavra à Defesa de GABRIEL, às suas perguntas respondeu:
que no momento em que visualizou o acusado GABRIEL na rua apenas se recorda do mesmo estar com um objeto parecido com uma arma de fogo em mãos
. Dada a palavra à Defesa de CRISTIELE, às suas perguntas respondeu:
que a casa ficava no segundo andar; que havendo fundando da suspeita do acusado esta com arma de fogo em mãos adentraram na residência onde o acusado havia entrado;
que estavam sem mandado; que naquele dia apenas diligenciaram naquela residência provavelmente porque populares ficaram inflamados com a ocorrência; que se recorda que havia um recém-nascido na residência
[...]”.

MAYCON GOMES CESCONETTO (PMES)
, devidamente qualificado nos autos. Prestou o compromisso legal. Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu:
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento no local indicado na denúncia local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando visualizaram dois nacionais cada um com uma arma de fogo em mãos; que deram voz de parada aos mesmos ambos desobedeceram empreenderam fuga adentrando em uma residência; que já conhecia a residência inclusive cerca de um mês atrás fizeram diligência na referida casa logrando prender o marido da acusada CRISTIELE, devido a terem encontrado drogas, materiais para embalo e munições; que saíram em perseguição aos nacionais e também entraram na residência
;
que lá chegando que uma dessas duas armas se tratavam de um simulacro enquanto a outra se trata de uma garrucha devidamente municiada;

que inclusive se recorda que o nacional que estava com o simulacro era menor de idade; que o maior que estava com a garrucha também estava com munições em seu bolso
; que na residência visualizaram o acusado CRISTIELE tentando dispensar uma submetralhadora devidamente municiada; que as armas apreendidas eram capazes de ofender a integridade física de outrem; que na droga havia maconha, crack e pinos de cocaínas, que esses últimos estavam todos prontos para a venda; que a maconha e o crack estavam sendo cortados; que o filho menor de CRISTIELE e a acusada KESIA estava no local e informaram a polícia que estavam cortando a droga para abastecer o tráfico local; que informa que o após o marido de CRISTIELE ser preso, a mesma passou a “tomar conta” do tráfico de drogas no local; que não se recorda de ter abordado a acusada KESIA e o acusado GABRIEL anteriormente; que também foram aprendidos material para embalo e dinheiro em espécie; que quando deram voz de prisão para a acusada CRISTIELE, a mesma e seu filho resistiram “partindo para cima” da polícia; que confirma depoimento de fls. 7/8. Dada a palavra à Defesa do GABRIEL, às suas perguntas respondeu: que no momento que visualizaram o acusado GABRIEL apenas havia com o mesmo arma de fogo não tendo visto mais nada; que não fizeram campana; que não viram no local nenhuma situação de mercância de droga. Dada a palavra à Defesa de CRISTIELE, às suas perguntas respondeu: que as diligências se deram apenas na residência citada na denúncia; que após acompanharem os abordados correndo pela rua os mesmos entraram no imóvel subiram para o 3º andar local onde foram abordados; que inicialmente perseguiram 2 indivíduos e ao entrarem na casa se depararam com um barulho e ao buscarem constataram que uma mulher tentava se desfazer de uma submetralhadora, e continuando as buscas encontraram mais 2 indivíduos escondidos em outro cômodo sobre a cama; que não se recorda se no momento em que entraram na residência havia um recém-nascido mas se recorda que pouco tempo após iniciarem a abordagem apareceu o recém-nascido; que pelo que se recorda a residência possui 3 andares; que não entraram nos outros andares. Dada a palavra à Defesa de KEZIA, às suas perguntas respondeu: que chegaram na residência a pé uma vez que estavam correndo atrás dos abordados; que não se recorda a posição que estava quando correram atrás dos abordados; que não foi o depoente quem visualizou a mulher tentando dispensar a arma; que perguntou a KEZIA o que estavam fazendo lá e a mesma informou que estavam preparando a droga para abastecer a droga; que o depoente não chegou a visualizar KEZIA preparando e embalando droga
[...]”.

Depreende-se, assim, que os policiais militares visualizaram dois indivíduos na posse de armas de fogo, os quais empreenderam fuga quando notaram a presença da guarnição. Desse modo, os agentes públicos correram atrás dos indivíduos, que se encontravam em flagrante delito, adentrando na residência, que já era conhecida como ponto de preparo de drogas para o tráfico, quando localizaram todos os armamentos, entorpecentes e materiais utilizados no preparo das droga
s
para fins de comercialização.

Desse modo,
verifica-se
que a busca no domicílio decorreu
do fato de os
policiais
militares
terem

visualizaram, em via pública, a prática do crime de po
rte
ilegal de arma de fogo, tendo os indivíduos, em flagrante delito, corrido para a residência
na qual ocorreu a apreensão de
todo o material ilícito,
razão pela qual verifica-se que, no caso,
existiam sim
fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na residência
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais visualizaram
a prática de crime.

Nesse sentido, saliento recente precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Q
uanto à alegação de que a palavra dos policiais, no presente caso, não
deve prevalecer,
eis que
são
interessados na manutenção da ação penal e
na
futura condenação,
saliento que,
em crimes como os apurados,
o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

“
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...].” (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

A
demais,
verifico que
a defesa
não trouxe
comprovação
de que
os depoimentos dos policias, no presente caso, possuem algum vício
ou parcialidade,

ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência.

Portanto, na hipótese em análise, restou cabalmente comprovado que existiam fundadas razões para que os policiais militares adentrassem na residência, na qual
a apelante
e os demais indivíduos estavam em flagrante delito de crime permanente, afastando-se qualquer ilegalidade no ato, de modo que é inviável a absolvição de
Kezia Cristina Silva Crispim,
sendo as provas que respaldaram sua condenação válidas.

Prosseguindo, passo à análise dos pleitos defensivos referentes ao capítulo da dosimetria da pena.

Dito isso,
verifico que,
n
a
primeira fase da dosimetria
,
o juiz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou a pena-base em
0
6
(
seis
) anos
de reclusão,
bem como
6
00 (
seiscentos
) dias-multa,
ao desvalorar a
s circunstância s judicia is d a s
circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

Tenho que a culpabilidade comum ao tipo; Os antecedentes da acusada são imaculados nos termos da súmula 444 do STJ; A conduta social da acusada, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restaram apurados;
Circunstâncias do crime, graves já que o acusado trazia envolveu adolescente na prática deitiva
; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade;
As consequências extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários.
Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A situação econômica do acusado : aparenta não ser boa, tendo em vista ser assistida pela Defensoria Pública.

Quanto às
circunstâncias do crime,
salienta-se que, havendo concurso de causas de aumento no presente caso, é perfeitamente possível que uma delas seja utilizada para majorar o crime e outra para incrementar a pena-base, consoante realizado pelo magistrado sentenciante.

Desse modo, devidamente comprovada a participação do adolescente A.B.D.C.N. (15 anos de idade) no crime, cortando e preparando as drogas a fim de “abastecer a boca”, restam devidamente demonstradas as circunstâncias graves do
delito
em razão do envolvimento de adolescente no crime,
devendo tal circunstância judicial ser mantida em desfavor da recorrente
.

Lado outro
, verifico que o magistrado sentenciante fundamentou as consequências do crime
sem motivação idônea para tanto. Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Logo,
considero neutra a
circunstância judicial das consequências do crime
nesta primeira etapa da dosimetria da pena.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto à
s
consequências do crime, a fim de majorar a pena-base,
devendo, contudo, manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto às circunstâncias do delito
.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base de 0
5
(
cinco
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, e
550
(
quinhentos e cinquenta
) dias-multa.

Passando para a
segunda fase
,
foram reconhecidas as
circunstâncias atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa,
sendo a pena reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse ponto, a defesa requer
seja a pena reduzida para
patamar abaixo do mínimo legal,
todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque,
coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é
vedada
a
redução
da pena
aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231,
do Tribunal de Cidadania,
in verbis: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Desse modo,
reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão do reconhecimento das mencionadas circunstâncias atenuantes.

Prosseguindo, na
terceira fase,
não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Lado outro, a pena foi majorada com base no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (“o crime tiver sido praticado com [...] emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva”
)
, no patamar de 1/3 (um terço).

Nesse ponto, a defesa requer a concessão
da benesse prevista
no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar redutor máximo, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, vejo que o magistrado sentenciante afastou o mencionado redutor com base nas circunstâncias concretas do caso, ao fundamentar o seguinte:

Deixo de aplicar a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, posto que a acusada não atende aos requisitos ali estabelecidos, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e material para o embalo e material bélico, demonstrando, portanto, que se dedica à atividade criminosa. Ademais não comprovou atividade lícita.

De fato, segundo consta nos autos físicos (fls. 21/22), foram apreendidos no caso em tela: uma
submetralhadora calibre .380, uma garrucha artesanal calibre .38, 09 munições de calibre 380 intactas, 09 munições calibre 38 intactas, 01 simulacro de arma de fogo, 45 pinos de cocaína, 150 gramas de maconha, 33 pedras de crack, 72 buchas de maconha, 01 balança de precisão, capa de colete, 01 carregador de submetralhadora calibre 380, material de embalo – 02 rolos de insulfilme, sacolas de sacolé, 02 facas, 01 pedra para amolar faca.

Desse modo, além da quantidade e variedade das drogas apreendidas, houve também apreensão de diversos materiais para embalar drogas, além de farto material bélico, o que demonstram a dedicação da apelante a atividades criminosas. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não apenas na apreensão de exorbitante quantidade de drogas (672kg de maconha, além de outros tipos de entorpecentes, em quantidades pequenas - 17g de cocaína e 8g de crack), mas nas demais circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão em flagrante do paciente, em especial a utilização de imóvel especificamente para o depósito das drogas ilícitas, bem como a apreensão de diversos materiais para embalar drogas, como frascos, sacos, rolos plásticos e uma faca com resquício de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. [...].” (STJ; AgRg-HC 773.427; Proc. 2022/0304642-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 03/05/2023).

Ademais, não posso deixar de mencionar que a apelante foi condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes junto a dois corréus, ou seja, o delito foi praticado em concurso de agentes, o que evidencia que a apelante
se dedica a atividades criminosas
,
diante da mai
or organização e estruturação na conduta delituosa, além de tornar a ação ainda mais reprovável e, certamente, aumentar o poder de comércio e disseminação dos entorpecentes.

A propósito, esse é o entendimento sufragado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal,
bem como nesta egrégia Corte de Justiça
:

“
[...]
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência,
o concurso de agentes
, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado.

[...]”
(STF; HC-ED-AgR 198.432; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 14/03/2022; Pág. 54).

“
[...]
Observa-se dos autos que o recorrente não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício, tendo em vista que, como bem argumentou o magistrado a quo, foi apreendida diversidade de drogas com os réus, que traficavam em concurso de agentes.
3. Apelo improvido.” (TJES; APCr 0023636-22.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/11/2020; DJES 24/11/2020).

Assim, como dito,
a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve respeitar a sua finalidade, que tem como objetivo beneficiar apenas pequenos e eventuais traficantes, que não possuem a atividade ilícita como meio de vida, mas um fato pontual e isolado,
e não aqueles que, pelas características do caso, demonstram se dedicar a atividades criminosas.

Portanto, considerando que as circunstâncias supramencionadas demonstram a dedicação d
a
ré Kezia Cristina Silva Crispim
a
atividades criminosas, entendo
que não deve ser acolhido o pleito de
aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Prosseguindo, a defesa requer sejam fixadas as causas de
aumento de pena previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, no limite mínimo (um sexto),
com a consequente
readequação do regime inicial para cumprimento de pena, todavia, não lhe assiste razão.

Primeiramente, quanto à
causa de aumento
prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei de Drogas, saliento que tal majorante foi utilizada para
exasperar
a pena-base na primeira fase da dosimetria, conforme já fundamentado.

Por sua vez, nesta terceira fase, quanto ao patamar adotado para majorar a pena em razão da majorante referente ao emprego da arma de fogo
(art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas)
, o magistrado sentenciante fixou a fração de 1/3 (um terço), com base na seguinte justificativa:

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, pelo que aumento a pena em 1/3 (um sexto), em razão da espécie do material bélico apreendido – 01 submetralhadora além de um colete balístico, dentre outros, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Desse modo, verifico que houve fundamentação concreta e válida pelo magistrado quanto à fração utilizada, diante da apreensão de submetralhadora e colete balístico, não se podendo deixar de destacar a apreensão de outros armamentos e munições, como uma garrucha artesanal calibre .38,
09 munições de calibre 380 intactas
e
09 munições calibre 38 intactas,
o que tornam a conduta da apelante extremamente desfavorável, de modo que a fração utilizada é adequada e proporcional ao caso concreto.

Nessa linha, saliento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de utilização de fração de 1/3 (um terço) de aumento com base em elementos concretos dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DA DROGA. MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida para elevar a pena-base. Ademais, não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que a quantidade de droga apreendida se mostra exorbitante (4.818,4 kg de maconha), não sendo o aumento desproporcional. 4. Quanto ao pleito de afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, verifico que a Corte local não analisou a tese sob a ótica trazida no presente habeas corpus. Dessa forma, a análise por este Tribunal Superior significaria indevida supressão de instância. 5.
Em relação ao aumento operado na terceira fase, segundo jurisprudência desta Corte Superior, a incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar superior ao mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias do delito que justifiquem a aplicação de fração superior a 1/6. No caso dos autos, não há se falar em ilegalidade na fixação da fração em 1/3, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamento para a escolha do percentual.
6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 778.037; Proc. 2022/0328851-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

Desse modo,
mantida
a causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço),
fixo a
pena definitiva
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sendo
fixada
a pena
no mesmo
quantum
aplicado
pelo Juízo
a quo
, mantenho também o regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para reduzir a pena-base fixada à apelante, sendo a pena definitiva, contudo, mantida no
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)